Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-20.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001536-20.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante IVANILDO
APARECIDO MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001536-20.2018.8.26.0286 -Voto no 31347
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001536-20.2018.8.26.0286
2a Vara Cível de Itu
Apelante: Ivanildo Aparecido Muniz
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A
Juiz de 1o Grau: Cássio Henrique Dolce de Faria
Voto no 31347.
- Seguro - Ação declaratória de inexistência de contratação,
devolução de valores e indenização material e moral -
Inexistência de prova da contratação de seguro entre autor e
réu
-
Prêmios
descontados
da
conta
do
autor,
indevidamente - Repetição de indébito em dobro devida,
patente a má-fé - Demais danos materiais não comprovados
- Indenização moral devida - Recurso parcialmente provido.
Insurge-se o autor de “ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por reparação de danos” contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, “para condenar o réu a pagar ao autor: I) a quantia de R$1.256,55
(mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente corrigida
desde a data do ajuizamento; II) a quantia de R$200,00 (duzentos reais), devidamente
corrigida desde a data do seu desembolso (21 de maio de 2017
fls. 19). Correção
monetária, na forma da lei, pelos índices constantes da “Tabela do TJ”. Sobre o valor total da
condenação acima imposta incidirão, ainda, juros de mora de um por cento ao mês (Código
Civil, artigo 406, cumulado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), estes
contados a partir da data da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil” (fl. 247),
além de condená-lo ao pagamento de 75% das custas e despesas do
processo e ao de honorários advocatícios fixados em R$750,00, e condenar
o réu ao pagamento de 25% das custas restantes e ao de honorários
advocatícios fixados em R$250,00, ressalvada a gratuidade (fls. 424/427).
Sustenta o apelante que: a) o réu não questionou
a alegação inicial de falta de contratação dos seguros que geraram os
débitos em conta corrente, reconhecendo, portanto, a sua má prestação de
serviços; b) houve má-fé nas cobranças, pela ré, que conhecia sua ilicitude;
c) com base no art. 42 do CDC, faz jus à repetição do indébito em dobro do
que pagou em excesso; d) não houve engano justificável; e) o dano material
e o dano moral foram comprovados; f) houve desconto de R$1.256,55 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001536-20.2018.8.26.0286 -Voto no 31347
3
seus parcos rendimentos, o que ultrapassa mero aborrecimento; g)
prequestionou os artigos da “Constituição Federal (artigos 1o - inciso III, artigo 3o -
inciso I e III, artigo 5o - incisos XXXV, LIV e LV, artigo 22 inciso XXIII, artigo 109 inciso I
e artigo 193, 194, 201 inciso I § 2o, § 3o §4o,§6o, §10o, § 11o, artigos 131 e 333, inciso II do
Código de Processo Civil)” (fls. 440/447).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 312).
Houve resposta (fls.451/461).
O recurso foi, inicialmente, distribuído à E. Desa.
Penna Machado, integrante da 2a Câmara de Direito Privado (fl. 472), que,
por v. Acórdão proferido em 16.1.2020, transitado em julgado em 18.2.20 (fl.
478), não conheceu do apelo, em razão da sua incompetência (fls.
473/476), motivo pelo qual o apelo foi redistribuído, em 3.3.2020, a esta
Câmara (fl. 480).
É o relatório.
Narra a inicial que, embora o autor seja
correntista do banco réu, nunca contratou seguro com ele, mas, ao consultar
os seus extratos bancários, de conta na qual recebe os seus rendimentos,
constatou que dela estavam sendo debitados, mensalmente, valores
referentes a seguro residencial, à proteção família e a seguro cartão, há
aproximadamente quatro anos, e, a despeito das tentativas administrativas
de solucionar a questão, não obteve êxito.
Sustentou ser a relação de consumo e pediu, por
isso, que o réu seja condenado a devolver, em dobro, os valores
indevidamente descontados de sua conta bancária, no montante de
R$2.513,10 (fls. 4/6), a pagar indenização moral de R$62.827,50 e
indenização material de R$62.827,50, “considerando o dano causado e gerado ao
autor, sem seu conhecimento ou consentimento” (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001536-20.2018.8.26.0286 -Voto no 31347
4
O réu contestou (fls. 386/392), pediu a retificação
do polo passivo, alegou preliminar de falta de interesse de agir, ausência de
“contato prévio”, o cancelamento dos seguros “cartão protegido e acidentes
pessoais” em 26.9.17, inexistência de dano moral, porque o autor não teve o
seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito e porque deixou
transcorrer o lapso de quatro anos, para propor a ação, e inexistência de
danos materiais, porque não praticou ato ilícito.
Na sentença o MMo Juiz partiu da premissa de
que não houve contratação dos seguros pelo autor e que ele faz jus à
devolução simples de R$1.256,55 e ao recebimento de indenização material
no valor de R$200,00, contra o que o réu não se insurgiu, conformando-se
com a sua condenação. Foi afastado o direito ao restante da indenização
material pleiteada e à indenização moral, daí o apelo.
A existência de mera cobrança indevida sem a
inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, afastaria, em
regra, o seu direito ao recebimento de indenização moral.
O caso, entretanto, revela dinâmica grave, pela
qual o réu invadiu a conta bancária do autor, pessoa simples, e, sem o seu
consentimento, passou a descontar, mensalmente, valor de prêmio referente
a seguros por ele não contratados, apropriando-se de parte dos seus parcos
rendimentos advindos do exercício de sua profissão de coletor (fls. 16/18 e
20/311).
Sendo assim, a devolução dos valores deverá ser
feita em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, patente a má-fé, com juros e
correção na forma fixada pela sentença.
Por outro lado, o autor só faz jus à indenização
material referente ao valor descrito à fl. 19, porque não houve comprovação
de outros danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001536-20.2018.8.26.0286 -Voto no 31347
5
A conduta do réu, manifestamente ilegal e
abusiva, já que tal prática implica subtração de dinheiro alheio, o que é
gravíssimo, gera inequívoco abalo moral a quem sofre o aludido desconto,
que só pode se sentir enganado e vilipendiado, como de fato foi.
No que se refere à quantificação da indenização
por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento
há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto
quanto possível, e a de servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se
abstenha o lesante de novas práticas do gênero" - cf. RT 707/87. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo
em vista sua natureza compensatória.
Observados tais parâmetros, fixo a indenização
moral em R$7.000,00, com correção da data da publicação do acórdão e
juros da citação.
Os
honorários
advocatícios
destinados
aos
patronos do autor ficam elevados a 10% do valor da condenação, em
atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora